Tribunal: STF
Processo: RHC 59739
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO. COMPETENTE E O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE "HABEAS CORPUS" EM QUE O
CONSTRANGIMENTO ADVEM DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM GRAU DE
APELAÇÃO. CASO EM QUE O TRIBUNAL ORDINÁRIO SENDO O COATOR NÃO PODE
APRECIAR "HABEAS CORPUS" CONTRA A COAÇÃO QUE DELE EMANA. ADMISSIVEL
COMO PEDIDO ORIGINARIO, DELE NÃO SE CONHECE POR ENVOLVER REITERAÇÃO.
"HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.